Tribunal: CARF
Processo: 11829.000036/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.000036/2010-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.140 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/01/2005 a 21/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESISTÊNCIA.
Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos, se o débito objeto de desistência for passível de
distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3402-003.670, de 14 de dezembro de 2016 (e-folhas 695 e segs), integrado pelo
acórdão de embargos no 3402-004.142, de 24 de maio de 2017, que receberam, respectivamente,
as seguintes ementas:
ASSUSTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/01/2005 a 21/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PELA VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS RELATIVOS A IMPORTAÇÕES
PELO RECOF. DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.000036/2010-56
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

No caso da multa relativa à guarda e apresentação de documentos, a decadência da
obrigação ocorre junto com a decadência dos créditos tributários relativos à declarações
de importação (art. 195. parágrafo único do CTO e art. 70. Lei n_° 10.833/2003).
Considerando a inexistência de recolhimento antecipado no RECOF. com a suspensão
dos tributos incidentes na importação após o registro da Declaração de Importação de
admissão, aplicável à hipótese o art. 173. L do CTN (replicado no art. 138 do Decreto-
lei n.° 37/66) e não o art. 150, §4°, do CTN, como entendido pela decisão de primeira
instância.
Atentando-se para a disciplina normativa vigente à época dos fatos autuados, vislumbra-
se que o lançamento poderia ser efetuado desde a data da emissão da DI de admissão da
mercadoria no RECOF, momento no qual a exigibilidade do crédito, que poderia ser
constituído e quantificado desde aquele momento, fica suspensa. Com efeito, em
conformidade com os arts. 38 e 39 da IN 417/2004, este é o marco temporal inicial para
que seja considerada a mora do sujeito passivo e, por conseguinte, a data em que o
lançamento poderia ser efetuado.
Não consumada a decadência no presente caso.
Recurso de Ofício Provido
(...)
Assolo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 21/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou
erro material porventura existentes no Acórdão.
Necessário acolher os Embargos para esclarecer as razões pelas quais o Recurso
Voluntário não foi conhecido face a desistência e renúncia para inclusão no
parcelamento.
Embargos Acolhidos sem efeitos infringentes.
No caso concreto, tem-se, em linhas gerais, que o contribuinte ingressou com
pedido de parcelamento de débitos, desistindo, para tanto, de todos argumentos veiculados em
sua defesa em relação ao crédito objeto da desistência. Por conta disso, a decisão de segunda
instância não tomou conhecimento do recurso voluntário, mas analisou e decidiu sobre o recurso
de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, e terminou por dar-lhe
provimento, sob o entendimento de que não havia decaído o direito que detém a Fazenda Pública
de exigir o crédito tributário correspondente aos fatos geradores ocorridos no período de
02/01/2005 a 21/12/2005.
A instância recorrida esclareceu que não apreciou as razões de defesa do
contribuinte em relação à fração do crédito que havia sido considerada decaída em primeira
instância, tendo em vista a opção pelo parcelamento e consequente desistência dos argumentos
expendidos em sua defesa. Contudo, o contribuinte assevera que desistiu apenas parcialmente da
discussão sobre a procedência da exigência consignada no auto de infração, o que teria deixado
claro já no pedido de desistência, ao afirmar textualmente que em relação débitos referentes aos
fatos geradores ocorridos até 21 de dezembro de 2005 (inclusive) – sobre os quais se operou a
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

decadência, reconhecida pela decisão de primeira instância -, a Recorrente manterá as
alegações de direito e prossegue discutindo tais débitos no presente processo administrativo.
As divergências suscitadas no recurso especial (e-folhas 837 e segs) dizem
respeito (i) à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade do conhecimento parcial do recurso
voluntário (em relação à parte do crédito tributária cuja decadência foi revertida); (ii) nulidade
do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, pela falta de apreciação de
argumentos ; e (iii) decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 964 e segs e Despacho de Agravo à e-folhas 1.053 e seguintes,
apenas em relação à nulidade do acórdão recorrido pela necessidade do conhecimento parcial
do recurso voluntário (em relação à parte do crédito tributária cuja decadência foi revertida).
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.068 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial.
Como se vê, a controvérsia restringe-se à decisão sobre o alcance da opção pela
desistência que fez o contribuinte ao optar pelo parcelamento do crédito tributário objeto da lide.
À e-folha 576 e segs, encontra-se o pedido de desistência apresentado pela parte. Transcrevo a
seguir seu inteiro teor.
Processo Administrativo n° 11829.000036/2010-56
ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. e ALCATEL EQUIPAMENTOS LTDA.,
sociedades devidamente qualificadas nos autos em epigrafe, vem, respeitosamente,
perante Vossa Senhoria, na qualidade de sucessoras da empresa LUCENT
TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por seus
advogados ao final subscritos (doe. 01), expor e requerer o quanto segue.
1. Como é de conhecimento geral, com a edição da Lei n° 12.865/20131 foi reaberto até
31 de dezembro de 2013 o prazo para adesão ao REFIS IV, originalmente instituido
pela Lei n° 11.941/2009.
2. A Recorrente decidiu aceitar os termos da referida transação para pagamento, em 180
(cento e oitenta) parcelas, de parte dos débitos objeto do Auto de infração em referência,
quais sejam, débitos relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de 22 de dezembro
de 2005.
3. Em 30 de dezembro de 2013 a Recorrente protocolou, perante a D. Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo, petição informando a adesão ao REFIS IV,
bem como desistindo parcialmente do presente processo administrativo em relação aos
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

fatos geradores ocorridos a partir de 22 de dezembro de 2005, renunciando a qualquer
alegação de direito em que se funda a discussão nesse ponto (doc. 02).
4. Nesse contexto, é a presente para anexar aos presentes autos o recibo de pedido de
parcelamento perante a Secretaria da Receita Federal (doc. 03), bem como o
comprovante de pagamento da primeira parcela, efetuado em 30/12/2013 (doc. 04).
5. Por fim, reitera a Recorrente que , em relação débitos referentes aos fatos geradores
ocorridos até 21 de dezembro de 2005 (inclusive) – sobre os quais se operou a
decadência, reconhecida pela decisão de primeira instância -, a Recorrente manterá as
alegações de direito e prossegue discutindo tais débitos no presente processo
administrativo.
O parcelamento de débitos tributários de que trata o processo foi disciplinado
pelas Portarias Conjuntas PGFN/RFB no 06/2009, 13/2009 e 07/2013. À época da opção feita
pelo contribuinte, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013 assim disciplinava o pedido parcial
de parcelamento (grifos acrescidos).
Seção II Dos Débitos em Discussão Administrativa ou Judicial
Art. 14. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, o sujeito passivo deverá
desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso administrativos, de ações
judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e ações judiciais.
§ 1o No caso em que o sujeito passivo possuir ação judicial em curso, na qual requer o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá
desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a
qual se funda a referida ação.
§ 2o As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o último dia útil do mês
subsequente: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de
dezembro de 2013)
I - à ciência da consolidação da respectiva modalidade de parcelamento;
II - à conclusão da consolidação de que trata o art. 27; ou
III - ao término do prazo para pagamento à vista. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de dezembro de 2013)
§ 3o No caso de desistência de ações judiciais, o sujeito passivo poderá ser intimado, a
qualquer tempo, a comprovar que protocolou tempestivamente o requerimento de
extinção dos processos, com resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 do
CPC, mediante apresentação de comprovante do protocolo da petição de desistência ou
de certidão do Cartório que ateste a situação das respectivas ações.
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de que trata esta Portaria de
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de
recurso administrativos implicará desistência tácita destes.
§ 5o No caso de pagamento à vista sem utilização de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL de débitos que se encontrem com exigibilidade suspensa em
razão de impugnação ou recurso administrativos ou de ação judicial, o sujeito passivo
deverá apresentar comprovante de pagamento junto à unidade da PGFN ou RFB,
conforme o órgão responsável pela administração do débito, de seu domicílio tributário.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.140 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.000036/2010-56

§ 6o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo.
§ 7o O pagamento parcial de débitos não passíveis de distinção dos demais débitos
discutidos na ação judicial ou no processo administrativo implica desistência total.
§ 8o Havendo desistência parcial de ações judiciais, o sujeito passivo deverá apresentar,
nas unidades da PGFN ou da RFB, conforme o órgão responsável pela administração do
débito, o comprovante do protocolo da petição de desistência, no prazo previsto no § 2o,
e discriminar com exatidão os períodos de apuração e os débitos objeto da
desistência parcial.
§ 9o Caso exista depósito vinculado à ação judicial, o sujeito passivo deverá requerer a
sua conversão em renda da União ou transformação em pagamento definitivo, na forma
definida no art. 31.
§ 10. Caso exista depósito vinculado à impugnação ou recurso administrativos, haverá
automática conversão em renda da União ou transformação em pagamento definitivo, na
forma definida no art. 31.
§ 11. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos informados em
Declaração de Compensação, prevista no § 1o do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, não
homologada, implica desistência tácita da manifestação de inconformidade ou do
recurso administrativo relativo ao crédito objeto da discussão.
§ 12. Na hipótese do § 11, havendo pagamento parcial ou inclusão parcial de
débitos no parcelamento, o sujeito passivo deverá demonstrar junto à unidade da
RFB de sua jurisdição a fração do crédito correspondente ao débito a ser incluído
no parcelamento, observadas as regras previstas nos §§6o e 7o.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1107
DF CARF MF
Original